Tribunal: TJMT
Processo: 0001559-42.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001559-42.2015.8.11.0015
RECORRENTE: DANILO GABRIEL ALVES MARECO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 49857952) interposto por DANILO GABRIEL ALVES MARECO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46509465):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATRÍCULA EM CRECHE – LISTA DE ESPERA DE CRIANÇAS NA MESMA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIDOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Não obstante, a educação infantil constituía direito indisponível de todos e dever do ente público assegurar a matrícula em creches e pré-escolas, no caso em apreço, não há vagas legítimas a ensejar a matrícula da criança, considerando a imensa lista de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2.Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil..(Apelação / Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).
3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
4. Agravo interno desprovido”. (N.U 0001559-42.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno interposto por DANILO GABRIEL ALVES MARECO, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, manteve a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n. 1559- 42.2015.811.0015, que retificou a sentença, e julgou prejudicado o recurso de apelação.
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, 6o, 30, VI, 208, I e IV, e 227, da Constituição Federal, ao argumento de que “não se pode minimizar o fato de que o dever do Município de conceder vaga e efetivar a matrícula do menor em creche é inequívoco. Impera memorar a exaustiva previsão constitucional que narra tal dever em garantia ao direito à educação e, especificamente, à pleiteada vaga em creche de que necessita o Recorrente, consoante os princípios consagrados na ótica internacional e de diretiva dos direitos humanos, quais sejam, da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança”. (id 49857952 - p. 3)
Suscita, ainda, contrariedade ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, que a teria “equiparado” à Magistratura e ao Ministério Público.
Recurso tempestivo (id 47686469).
Contrarrazões no id 55952959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Temas 548 e 1.022
Consoante relatado, in casu, discute-se a) se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera, bem como se b) os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Já no paradigma RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, o STF, igualmente, reconheceu a repercussão geral dessa matéria.
Diante desse quadro, tendo em vista que o julgamento de mérito dos referidos recursos ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII